Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR DEFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO PARA SUSPENDER O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA OU DE RISCO COMPROVADO.
1. No âmbito da justiça local tem prevalecido o entendimento de que não há interesse recursal no agravo interno quando esse e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria, conforme acórdão n.o 1021843; é que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado, quando do julgamento definitivo, e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. No mesmo sentido, o acórdão n.o 1654923. Prejudicado, portanto, o agravo interno.
2. A tutela cautelar foi deferida para suspender o mandado de busca e apreensão do veículo até o julgamento dos embargos de terceiro que discutem sua propriedade diante do risco que seu cumprimento traria ao próprio julgamento da causa; essa tutela não antecipa o juízo de mérito da causa, mas apenas garante o resultado útil do processo, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos do cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem.
3. Não há perigo na demora para que seja reformada a decisão de tutela proferida em primeiro grau; não há risco de lesão grave que impeça a instrução processual; apesar de o agravante alegar que a agravada pode dilapidar o bem, se vencedor na demanda principal, o processo seguirá em perdas e danos se o caso.
4. Especialmente em juizados especiais, os embargos de terceiro são julgados com celeridade, tendo inegável risco de que o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo prejudique seu julgamento.
5. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão proferida em primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.